Tribunal: TJMT
Processo: 1033426-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033426-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. RETOMADA DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, autorizando a retomada de bens objeto de alienação fiduciária após o término do
stay

period
, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito com base no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se houve omissão ao não exigir o procedimento dos
arts
. 7o, §1o, e 10, §5o, da Lei no 11.101/2005 para verificar a sujeição do crédito fiduciário à recuperação judicial;

(
ii
) se a análise direta da natureza extraconcursal do crédito no agravo configurou supressão de instância, diante de incidente pendente no juízo da recuperação;

(
iii
) se a ausência de menção expressa aos precedentes citados nas contrarrazões caracteriza omissão relevante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao procedimento dos
arts
. 7o, §1o, e 10, §5o, da Lei no 11.101/2005, pois o acórdão reconheceu a natureza extraconcursal do crédito com base na regra objetiva e autoaplicável do art. 49, §3o, afastando a necessidade de deliberação judicial.

4. Também não se configura supressão de instância, já que a aplicação direta da norma independe de análise incidental pelo juízo da recuperação, tornando irrelevante o prosseguimento do incidente.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente após a Lei no 14.112/2020,
esclarece que,
esgotado o prazo máximo do
stay

period
, a manutenção de seus efeitos e, por consequência, a suspensão das medidas de retomada de bens
,
somente se justifica mediante deliberação expressa e favorável da assembleia geral de credores
,
o que não ocorreu no caso.

6. A falta de menção expressa a todos os precedentes citados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido decidida com fundamentação e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores.

7. Ausentes os vícios legais, os embargos não se prestam ao prequestionamento, por ausência de omissão efetiva.

V. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que reconhece a natureza extraconcursal do crédito fiduciário com base na aplicação direta do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sem manifestação expressa sobre a existência de impugnação de crédito em curso no juízo da recuperação, por se tratar de norma objetiva e autoaplicável.

2. A ausência de menção nominal a precedentes citados pelas partes não caracteriza omissão
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005,
arts
. 49, § 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodobr
Transportes Ltda
. contra o acórdão
de id.
294483372
,
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen
S.A., autorizando a retomada de bens objeto de contratos de alienação fiduciária, após o encerramento do
stay

period
e a homologação do plano de recuperação judicial. Na decisão, foram afastadas as preliminares de intempestividade e supressão de instância, reconhecendo-se a natureza extraconcursal do crédito.

A embargante aponta omissões quanto ao rito previsto na Lei de Recuperação e Falência para verificação da sujeição do crédito, à alegada supressão de instância e à ausência de análise da jurisprudência mencionada nas contrarrazões. Requer o acolhimento dos embargos, com fins de prequestionamento dos dispositivos legais citados.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissões e a adequação do acórdão à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

A primeira suposta omissão levantada pela embargante diz respeito à alegada inobservância, pelo acórdão, do rito próprio da LRF para a verificação da sujeição de créditos à recuperação judicial (artigos 7o, §1o, e 10, §5o, da LRF).

Destaque-se, inicialmente, que a insurgência recursal se dirigia contra decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a manutenção, na posse da empresa recuperanda, de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, por reconhecê-los como bens essenciais à atividade empresarial, mesmo após a homologação do plano e o escoamento do
stay

period
.

O acórdão foi claro ao consignar que a regra prevista no §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, pela qual o credor titular da propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, possui caráter objetivo e autoaplicável, razão pela qual sua invocação no recurso não configura inovação indevida, tampouco exige deliberação prévia do juízo
recuperacional
sobre a natureza do crédito.

Pelo mesmo fundamento, não há supressão de instância, ainda que exista incidente de impugnação de crédito (no 1010482-27.2025.8.11.0003) ajuizado pelo próprio Banco Volkswagen S.A. no juízo da recuperação.

O acórdão, ao aplicar diretamente o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito fiduciário, dada a clareza e autoaplicabilidade da norma.

Nesse cenário, a discussão sobre a sujeição do crédito restou superada, tornando inútil qualquer apreciação incidental. A continuidade do incidente revela-se sem objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse jurídico superveniente.

Cuida-se, em essência, de matéria de direito decidida com base em norma expressa e autoaplicável, afastando qualquer alegação de invasão da competência do juízo
recuperacional
.

Finalmente, quanto à alegada omissão relativa à jurisprudência colacionada, cumpre registrar que o acórdão embargado enfrentou a questão da essencialidade dos bens à luz da nova sistemática legal, introduzida pela Lei no 14.112/2020, e da jurisprudência atual do STJ, que estabelece como condição inafastável para a manutenção da posse de bens fiduciários a existência de deliberação favorável da assembleia de credores, o que não se verificou na espécie.

A ausência de menção expressa a cada um dos precedentes citados pela parte não configura, por si só, omissão, mormente quando a
ratio

decidendi
foi devidamente fundamentada com base em entendimento consolidado.

V
erifica-se que o acórdão embargado abordou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, de forma clara e fundamentada, não padecendo de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. As alegações da Embargante demonstram, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025